Tribunal: TJDFT
Processo: 0706497-07.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. BENS MÓVEIS E VALORES. DIVISÃO NA CONSTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA E DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. A partilha do patrimônio na dissolução de união estável deve considerar os bens adquiridos, bem como as dívidas contraídas, na constância da convivência, excluindo-se os valores e bens que não foram demonstradas a existência e a propriedade comum.

2. Recurso não provido.